Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/1998. APLICABILIDADE. REQUISITOS. PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO ATÉ O 50o (QUINQUAGÉSIMO) DIA. NÃO OBSERVADOS. INVALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DOS AUTORES. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.
1. A relação entre os autores e os réus, os quais firmaram plano coletivo por adesão qualifica-se como relação de consumo, visto que os requeridos figuram na condição de fornecedores de serviços, ao passo que os requerentes, na condição de destinatários finais do serviço prestado, conforme arts. 2o e 3o do CDC.
2. A Lei n.o 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, inciso II, determina que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. O plano de saúde pode ser rescindido unilateralmente pela operadora por inadimplemento de prestação vencida há mais de 60 dias, conquanto realize devidamente a prévia notificação do contratante até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão.
4. No caso, verifica-se que além dos autores terem comprovado o adimplemento de todas as prestações do ano de 2022 por meio da certidão de quitação emitida pela própria administradora da operadora do plano, mesmo que se demonstrasse que a parcela de dezembro/2022 não foi adimplida, a ré não observou a determinação legal de notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, posto que de acordo com o informado pela própria ré, esta enviou e-mail aos consumidores somente em 27/04/2023, já tendo expirado o prazo exigido.
5. Não demonstrado o cumprimento das exigências para a rescisão contratual em face do inadimplemento, tanto no que diz respeito ao prazo de inadimplemento, quanto à necessária comunicação, resta demonstrada a sua ilicitude. Nesse contexto, correta a sentença quanto à condenação das rés a restabelecer o plano de saúde dos autores, em idênticas condições outrora contratadas.
6. Verifica-se das provas colacionadas aos autos que ante a rescisão unilateral do contrato, os autores foram impossibilitados de usar devidamente a cobertura contratual do plano de saúde quando precisaram. Ademais, a administradora da operadora de plano de saúde (segunda ré) mesmo tendo emitido certidão de quitação integral das parcelas de 2022, ainda assim, reiteradamente, realizou diversas cobranças do débito inexistente ao longo do ano de 2023, tendo inclusive remanejado o pagamento da parcela de junho/2023 para a parcela de dezembro/2023, e alterado a certidão de quitação posteriormente, razão pela qual é devida a condenação em danos morais.
7. Depois de sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório.
8. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Outrossim, para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos.
9. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DOS AUTORES. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.